Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734699-04.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA AGRAVADO: CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708794-40.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST e PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168692784 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada para assegurar a participação da impetrante na terceira etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, ao fundamento de que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, uma vez que a agravante apresentou documento diverso do exigido no edital. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, havendo flagrante lesão ao seu direito líquido e certo, razão pela qual sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada. Aduz que foi eliminada do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027, RA Fercal - RA XXIX. Destaca que, em razão de invasão no sistema da banca examinadora, houve prorrogação do prazo para envio dos documentos exigidos no edital. Aduz que entregou de forma tempestiva toda a documentação, mas que, por uma instabilidade operacional, de responsabilidade da banca, um dos documentos encontra-se ausente, qual seja, a certidão Criminal de Nada Consta da Justiça do Distrito Federal. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão hostilizada para garantir que possa participar das próximas etapas do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, com o recebimento da Certidão de Nada Consta Criminal da Justiça do Distrito Federal. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em IDs 50343962 e 50343963. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 50405994, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, ao fundamento de que ausente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Em contrarrazões (ID 51076172), o DISTRITO FEDERAL defende que não cabe discutir o mérito administrativo perante o Poder Judiciário, ressaltando que a agravante não comprovou o pressuposto para o exercício do cargo. Ao final, pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento. A agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 51689247), noticiando a existência de investigação policial em andamento, que busca apurar a ocorrência de invasão dos sistemas da organizadora do certame. O pedido fora indeferido por esta Relatoria, consoante despacho de ID 51834589. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 173425635), no dia 28/09/2023, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Recurso conhecido e provido, com efeitos modificativos. (Acórdão 1757361, 07132551220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023 às 14:16:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora